Tribunal: TJPA
Processo: 0802466-82.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802466-82.2019.8.14.0201

APELANTE: RAQUEL DE JESUS FREITAS DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAUJO

APELADO: MARINETE SALES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802466-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOSO GUTERRES

APELADA: MARINETE SALES CABRAL

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E BICICLETA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO MOTORIZADO PELA SEGURANÇA DO CICLISTA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por condutor de motocicleta contra sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento do ciclista e condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a culpa pelo acidente foi exclusivamente do ciclista, de modo a afastar a responsabilidade do condutor da motocicleta e, por consequência, o dever de indenizar os familiares da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de trânsito prevê que o condutor de veículo motorizado é responsável pela segurança dos não motorizados, como os ciclistas, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

Não ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima que pudesse afastar a presunção de responsabilidade do condutor da motocicleta.

5.

O conjunto probatório indica que o condutor da motocicleta, ao não observar o dever objetivo de cuidado, foi o responsável pelo acidente, conforme regra prevista no art. 28 do CTB.

6.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado para compensar o sofrimento dos familiares da vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito que envolveu motocicleta e ciclista recai sobre o condutor do veículo motorizado, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, § 2º, e 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp nº 1761956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802466-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOSO GUTERRES

APELADA: MARINETE SALES CABRAL

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
interposta
por
WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA (Comarca de Belém/PA), que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por VALDINEIA CABRAL TEIXEIRA, ARLEM CABRAL DE CAMPOS, GRACIETE ADRIANA CAMPOS DE OLIVEIRA e ARLINDO DENIS CABRAL CAMPOS, ora recorridos, em decorrência de acidente de trânsito.

Na sentença, o juízo "a quo" condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, o apelante alega que:

1.

o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava trafegando em via que não possuía ciclofaixa e em condições que colocaram em risco sua própria segurança.

2.

houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial que poderia ter demonstrado o comportamento imprudente da vítima e a ausência de culpa do apelante no evento danoso.

3.

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é desproporcional e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista suas limitadas condições financeiras e a ausência de intenção dolosa.

Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais em razão da culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.948.732).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

PROCESSO Nº 0802466-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOSO GUTERRES

APELADA: MARINETE SALES CABRAL

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
interposta
por
WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA (Comarca de Belém/PA), que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por VALDINEIA CABRAL TEIXEIRA, ARLEM CABRAL DE CAMPOS, GRACIETE ADRIANA CAMPOS DE OLIVEIRA e ARLINDO DENIS CABRAL CAMPOS, ora recorridos, em decorrência de acidente de trânsito.

Na sentença, o juízo "a quo" condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, o apelante alega que:

1.

o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava trafegando em via que não possuía ciclofaixa e em condições que colocaram em risco sua própria segurança.

2.

houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial que poderia ter demonstrado o comportamento imprudente da vítima e a ausência de culpa do apelante no evento danoso.

3.

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é desproporcional e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista suas limitadas condições financeiras e a ausência de intenção dolosa.

Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais em razão da culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.948.732).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

PROCESSO Nº 0802466-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOSO GUTERRES

APELADA: MARINETE SALES CABRAL

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
interposta
por
WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA (Comarca de Belém/PA), que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por VALDINEIA CABRAL TEIXEIRA, ARLEM CABRAL DE CAMPOS, GRACIETE ADRIANA CAMPOS DE OLIVEIRA e ARLINDO DENIS CABRAL CAMPOS, ora recorridos, em decorrência de acidente de trânsito.

Na sentença, o juízo "a quo" condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, o apelante alega que:

1.

o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava trafegando em via que não possuía ciclofaixa e em condições que colocaram em risco sua própria segurança.

2.

houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial que poderia ter demonstrado o comportamento imprudente da vítima e a ausência de culpa do apelante no evento danoso.

3.

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é desproporcional e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista suas limitadas condições financeiras e a ausência de intenção dolosa.

Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais em razão da culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.948.732).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802466-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: WILLIAN TOMAS FARIAS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOSO GUTERRES

APELADA: MARINETE SALES CABRAL

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O recurso não merece provimento
.

De início, cumpre analisar a preliminar arguida – cerceamento de defesa,

indeferimento da prova pericial –, tendo em vista que as provas requeridas se revelaram desnecessárias para o deslinde da ação. Ademais, uma vez demonstrada de maneira eficiente a dinâmica dos fatos, devem mesmo ser indeferidas demais diligências inúteis e protelatórias, conforme disciplina o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares,
passo à análise do mérito recursal
.

Trata-se o caso em exame de pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito envolvendo o apelante e Valdir da Piedade Teixeira, marido e pai dos apelados, que faleceu em razão do acidente.

Na hipótese, é incontroverso que a moto do requerido, ora apelante, chocou-se com a bicicleta da vítima, enquanto ambos trafegavam na Quinze de Agosto, Bairro do Cruzeiro, Icoaraci, Belém - PA.

Essencialmente, as versões das partes divergem quanto à responsabilidade pelo acidente, alegando o apelante a culpa exclusiva da vítima.

De início, cumpre salientar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever objetivo de cuidado a todos os condutores que trafegam em vias terrestres: “
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Outrossim, o caso dos autos trata de sinistro ocorrido entre carro e ciclista, situação para a qual o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 29, § 2º, uma hierarquia na observância do dever objetivo de cuidado pelos usuários das vias terrestres, sendo os veículos motorizados responsáveis pela segurança dos não motorizados:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Ademais, especificamente no tocante à circulação de bicicletas, o art. 58 do Código Brasileiro de Trânsito dispõe que, quando não houver via própria para elas ou acostamento, deverão as bicicletas circular nos bordos da pista de rolamento, com preferência sobre os veículos automotores:
“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores’.

Como se vê, da legislação aplicável ao caso se extrai a regra de que o automóvel é responsável pela segurança da bicicleta, devendo ambos, obviamente, observar as regras de circulação e conduta no trânsito. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM . 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CAMINHONEIRO CONFIGURADA . JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos moral e estático ajuizada em 09/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2018 e distribuído ao gabinete em 08/08/2018. 2 . O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a responsabilidade civil pelo atropelamento de ciclista, que lhe causou a amputação de uma das pernas. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1 .022, II, do CPC/15. 4. O art. 29 do CTB, ao elencar as normas a serem observadas por todos os condutores na circulação de veículos, determina, em seu § 2º, que, "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres" . E, no que tange especificamente à circulação de bicicletas, o art. 58 reforça a ideia de preferência destas sobre os veículos automotores, nas vias em que não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou ainda quando não for possível a utilização desses.
5. A hierarquia a ser observada pelos condutores dos veículos que trafegam nas vias terrestres, da qual se extrai a regra, aplicável à espécie, de que o caminhão é responsável pela segurança da bicicleta, não afasta o dever, tanto do caminhoneiro como do ciclista, de observar as regras de circulação e conduta no trânsito.
6. A bicicleta, assim como o caminhão, é considerada pelo CTB como veículo, e, dessa forma, respeitadas as peculiaridades contidas na legislação e ressalvadas as limitações eventualmente impostas pela autoridade competente, tem direito o ciclista, tanto quanto o caminhoneiro, de transitar nas vias terrestres, em condições seguras. 7. A ausência de espaço próprio para o fluxo de bicicletas não é tida pelo CTB como circunstância proibitiva ou inibitória de sua circulação na via . 8. A legislação de trânsito exige daquele que deseja realizar uma manobra que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e que, durante a mudança de direção, o condutor ceda passagem aos pedestres e ciclistas, respeitadas as normas de preferência de passagem. 9. Hipótese em que a análise do contexto delineado no acórdão, segundo as regras estabelecidas pelo CTB, permite deduzir que o caminhoneiro agiu de maneira imprudente, violando o seu dever de cuidado na realização de conversão à direita, ao se deslocar antes para a esquerda, abrindo a curva, sem observar a presença da bicicleta, vindo, assim, a colher o ciclista com a parte dianteira esquerda do caminhão . 10. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp: 1761956 SP 2018/0199045-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

Diante disso, há, na hipótese, uma presunção de responsabilidade do autor, condutor da motocicleta, especialmente porque se encontrava atrás do ciclista, como ele mesmo afirmou em depoimento em sede policial (PJe Id nº 15.948.506):
“Que estava trafegando na MOTOCICLETA ..., quando em um determinado um ciclista não identificado, atravessou a rua no momento em que o relator estava fazendo a ultrapassagem do mesmo, que segundo o relator ainda tentou desviar, porém estava muito próximo e atropelou o ciclista ...”.

Assim, eventual provimento do apelo depende da análise da conduta da vítima, devendo se perquirir se foi determinante ou não para a ocorrência do sinistro.

E, nesse ponto, não há qualquer elemento probatório a sustentar, mesmo que minimamente, a tese defensiva de que houve culpa exclusiva da vítima.

No caso, o Juízo sentenciante bem analisou as provas dos autos, motivo pelo qual adoto sua fundamentação, como razão para decidir:

“No mérito alegam os requeridos que a autora agiu de má-fé, visto que declarou que o veículo conduzido estava em alta velocidade, no entanto o laudo de perícia realizado no veículo não é capaz de comprovar tal alegação (ID nº16155621), este diz que suas condições de trafegabilidade se apresentavam adequadas, no que diz respeito aos sistemas responsáveis pela segurança veicular, causa que não exclui a responsabilidade do dano, pois indica que o requerido WILLIAN TOMAS FARIAS ARAÚJO não causou o acidente por falha no veículo.

Além disso, é contestado que a autora alegou inverdades ao dizer que a vítima trafegava pelo acostamento, e que conforme fotos anexadas a rua onde ocorreu acidente não possuía acostamento. Por essa razão, vejamos: em situação de trafegabilidade com a que se apresenta no caso dos autos, em que, de fato, não há acostamento ou faixa especifica para pedestres, cabe ao condutor do veículo a devida atenção sobre o trânsito, bem como sobre aqueles que trafegam ao seu redor, crescendo sobremaneira a sua responsabilidade em atentar-se às intercorrências rotineiras do trafego em ruas de bairro, como a citada na inicial, em que a velocidade do veículo deve ser compatível com a possibilidade de acionamento dos recursos veiculares de impedimento de colisão. Neste caso, caberia ao senhor William a atenção sobre a rua em que estava e sobre quem estava a sua volta, recaindo sobre este total responsabilidade sob o dano.

O condutor do veículo deveria estar atento dado que estaria dividindo a pista com ciclistas e pedestres, conforme fotos anexadas (ID n° 16155611-pág.5).

Por fim, ainda alega que se trata de uma inverdade que o Senhor William atropelou a vítima em alta velocidade, pois se assim tivesse ocorrido a vítima apresentaria outras lesões com possível morte no local e que não havia vestígios de impregnação de substâncias de origem orgânicas, tais como, pele, pelo e sangue, ratificando, assim, a falta de veracidade das alegações da requerente. Em contrapartida, pelas circunstâncias como ocorreu o acidente entendo que, se não estivesse em velocidade incompatível com a via a qual trafegava o condutor do veículo teria plenas condições de acionar o sistema de frenagem da motocicleta e, se não evitasse, ao menos reduziria o seu impacto na vítima. É claro, pelo laudo pericial, que a morte da vítima se deu em decorrência do acidente (ID nº 12863127), sendo que a inexistência de vestígio no veículo pode ser atribuída as condições especificas da batida ou à modificação no local do fato que, conforme também dito no laudo, estava inidôneo por ocasião do exame.”

Assim, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva do ciclista, de modo a afastar a presunção de responsabilidade do condutor do automóvel.

Configurada a responsabilidade, exsurge o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, impõe-se, de início, aludir à conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 11a edição, Ed. Atlas, página 111):

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém".

Embora não se possa exigir da parte a prova do sofrimento experimentado, deve restar demonstrada a ocorrência de fato capaz de, segundo as regras da experiência comum, acarretar ao indivíduo transtorno que interfira, intensa e duradouramente, no seu estado anímico.

Na hipótese, o
quantum
definido na origem, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra apto a compensar o transtorno acarretado aos familiares da vítima sem, por outro lado, importar no enriquecimento injustificado.

Por todo o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Honorários de sucumbência majorados em 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025